Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARA REDUZIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) se o conjunto probatório não revela que a vítima consentiu, na data dos fatos, com o descumprimento de todas as medidas protetivas impostas.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, deve ser reduzida a quantia para R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima.